Tribunal: TJMT
Processo: 1018148-54.2026.8.11.0000
Relator(a): ANA CRISTINA SILVA MENDES
Órgão julgador: ANA CRISTINA SILVA MENDES
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018148-54.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Excesso de prazo para instrução / julgamento, Habeas Corpus - Cabimento]
Relatora:
DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES

Turma Julgadora:

[DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ITALO SOARES TAVARES - CPF: 048.724.201-79 (ADVOGADO), ALZIRENE PEREIRA ROCHA - CPF: 066.248.531-90 (PACIENTE), KELLY DINIZ SILVA - CPF: 067.702.291-37 (PACIENTE), 3ª VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), ITALO SOARES TAVARES - CPF: 048.724.201-79 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Direito processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Prisão preventiva. Excesso de prazo. Revisão periódica. Art. 316, parágrafo único, do CPP. Garantia da ordem pública. Reiteração delitiva. Monitoramento eletrônico anterior. Busca domiciliar. Prisão domiciliar. Maternidade. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado contra ato do Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, que manteve a prisão preventiva das pacientes, denunciadas pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006. A defesa sustenta excesso de prazo, ausência de revisão periódica da prisão, nulidade da busca domiciliar, falta de contemporaneidade e de fundamentação concreta, insuficiência de indícios quanto à paciente Kelly e direito de Alzirene à prisão domiciliar.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em saber: i) se há excesso de prazo ou ilegalidade pela ausência de revisão periódica da prisão preventiva; ii) se a custódia está amparada em fundamentos concretos e contemporâneos; iii) se é possível reconhecer, em habeas corpus, a nulidade da busca domiciliar; iv) se Alzirene faz jus à prisão domiciliar; e v) se a alegação de insuficiência de indícios quanto a Kelly pode ser examinada na via eleita.

III. Razões de decidir

3. O excesso de prazo não se verifica por critério puramente aritmético, mas segundo juízo de razoabilidade. Recebida a denúncia, reavaliada a prisão preventiva e designada audiência de instrução e julgamento, não se evidencia desídia estatal apta a configurar constrangimento ilegal.

4. A eventual inobservância pontual do prazo previsto no art. 316, parágrafo único, do CPP não acarreta soltura automática, sobretudo quando a prisão preventiva foi posteriormente reavaliada pelo Juízo de origem.

5. A contemporaneidade da prisão preventiva relaciona-se à atualidade dos fundamentos cautelares, e não apenas à data dos fatos, permanecendo hígida quando subsistem risco concreto de reiteração e necessidade de resguardar a instrução criminal.

6. A prisão preventiva está fundamentada em elementos concretos, notadamente a suposta reiteração delitiva durante monitoramento eletrônico anteriormente imposto em processos da mesma natureza, circunstância que indica a insuficiência das cautelares diversas.

7. A alegação de nulidade da busca domiciliar demanda exame aprofundado da dinâmica da abordagem e do conjunto probatório, providência incompatível com os limites cognitivos do habeas corpus, ausente ilegalidade manifesta.

8. A prisão domiciliar do art. 318-A do CPP não é automática. No caso, a decisão de origem apontou elementos concretos que afastam, neste momento, a imprescindibilidade da presença materna, especialmente relatório do Conselho Tutelar indicando que os filhos não residem com a paciente e estão sob cuidados de terceiros.

9. A tese de ausência de indícios de autoria em relação à paciente Kelly exige revolvimento probatório próprio da ação penal, não sendo cabível sua análise aprofundada em habeas corpus.

10. Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos da custódia cautelar.

IV. Dispositivo e tese

11. Ordem denegada. De ofício, determinada comunicação ao Juízo de origem para providências quanto ao acompanhamento médico da paciente Alzirene Pereira Rocha.

Tese de julgamento:
“1. O excesso de prazo deve ser aferido segundo juízo de razoabilidade, não se configurando quando o feito tramita regularmente, com denúncia recebida e audiência de instrução designada. 2. A inobservância pontual do art. 316, parágrafo único, do CPP não gera soltura automática quando a custódia é posteriormente reavaliada. 3. A contemporaneidade da prisão preventiva relaciona-se à atualidade dos fundamentos cautelares. 4. É idônea a prisão preventiva fundada em reiteração delitiva concreta, especialmente quando a suposta nova prática ocorre durante monitoramento eletrônico anterior. 5. A prisão domiciliar do art. 318-A do CPP não é automática e pode ser afastada por circunstâncias concretas devidamente fundamentadas. 6. A discussão aprofundada sobre autoria não é cabível na via estreita do habeas corpus.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XI; CPP, arts. 282, §§ 4º e 6º, 312, §§ 1º e 2º, 316, parágrafo único, 318-A e 319; Lei n. 11.343/2006, arts. 33 e 35.

Enunciados relevantes citados:
Enunciado Orientativo n. 6, Enunciado Orientativo n. 42 e Enunciado Orientativo n. 43 da TCCR/TJMT.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado por Ítalo Soares Tavares em favor de
Alzirene Pereira Rocha e Kelly Diniz Silva
, contra ato atribuído ao Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, nos autos da ação penal n. 1015437-98.2025.8.11.0004, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva das pacientes, presas pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

O impetrante sustenta, em síntese, i) excesso de prazo para formação da culpa; ii) ilegalidade da prisão preventiva por ausência de revisão periódica no prazo previsto no art. 316, parágrafo único, do CPP; iii) nulidade da busca domiciliar por ausência de mandado judicial e de fundadas razões; iv) ausência de contemporaneidade e fundamentação concreta da custódia; v) insuficiência de indícios de autoria em relação à paciente Kelly Diniz Silva; e vi) direito da paciente Alzirene Pereira Rocha à prisão domiciliar, por ser mãe de crianças menores de 12 anos e portadora de epilepsia (Id. 363480892).

Requer, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva das pacientes, com ou sem a imposição de medidas cautelares diversas. Subsidiariamente, postula a substituição da custódia de Alzirene por prisão domiciliar e, caso mantida a prisão, a adoção de providências para que receba acompanhamento médico adequado durante o período de encarceramento (Id. 363480892).

Junta documentos.

A liminar foi indeferida (Id. 364345356).

A autoridade apontada como coatora prestou informações e informou o trâmite da ação penal, com defesa prévia apresentada e posterior prosseguimento do feito (Id. 366171376).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do Procurador de Justiça Domingos Sávio de Barros Arruda, opinou pela
denegação da ordem
, com o seguinte sumário:

Discussão que demanda amplo revolvimento fático-probatório, incompatível com a via estreita do writ. De todo modo, existem elementos informativos que apontam os indícios de autoria delitiva à ambas as pacientes. Sustentada a ausência de fundamentação idônea no decreto prisional. Impossibilidade. Decisão segregatícia que demonstrou a necessidade da Prisão Preventiva para assegurar a ordem pública e por conveniência da instrução criminal. Risco de reiteração delitiva. Pacientes que tentaram obstruir a colheita de provas. Necessidade atual da segregação provisória. Medidas cautelares diversas da prisão não suficientes para se acautelar a ordem pública. Alegado excesso de prazo da Prisão Provisória. Inocorrência. Ação penal tramita regularmente, do Poder Judiciário ou de indevida protelação da marcha processual. Pedido de concessão da Prisão Domiciliar à paciente Alzirene. Improcedência. Contumácia delitiva. Filhos menores não residem com a increpada. Não houve comprovação do estado precário de saúde da paciente, tampouco que o tratamento não pode ser realizado no estabelecimento prisional. Prisão domiciliar não é medida recomendável. Pela denegação da ordem.
(Id. 371210892).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão configurados os pressupostos para a instauração e o regular desenvolvimento do processo, razão pela qual conheço da ação de
habeas corpus
.

Conforme se extrai dos autos, as pacientes foram denunciadas pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33,
caput
, e 35,
caput
, ambos da Lei n. 11.343/2006. Segundo a imputação, a prisão em flagrante ocorreu em contexto de investigação por tráfico de drogas, após diligência policial que resultou na apreensão de substância entorpecente, balança de precisão, embalagens plásticas e outros elementos reputados indicativos, em tese, da traficância e da atuação associativa (Id. 363480896, p. 160 e 347).

Ao verificar os autos de origem n. 1015437-98.2025.8.11.0004, constata-se que, em decisão de 20.5.2026, o Juízo recebeu a denúncia, reexaminou e manteve a prisão preventiva das pacientes, com designação de audiência de instrução e julgamento para 4.8.2026, às 13h. A decisão destacou a reiteração delitiva específica, pois ambas já estavam submetidas a monitoramento eletrônico por processos anteriores de mesma natureza, bem como a suposta destruição dos aparelhos celulares ao visualizarem a guarnição policial. Também indeferiu a prisão domiciliar de Alzirene Pereira Rocha, em razão de relatório do Conselho Tutelar indicar que seus filhos não residem com ela e estão sob cuidados de terceiros, além da informação de que o delito teria sido praticado, em tese, no interior da residência. Essa movimentação superveniente também foi registrada no parecer da Procuradoria-Geral de Justiça (Id. 371210892, p. 8/9).

A impetração pretende a revogação da prisão preventiva, sustentando excesso de prazo, ausência de revisão periódica da custódia, nulidade da busca domiciliar, ausência de contemporaneidade, insuficiência de indícios quanto à paciente Kelly Diniz Silva e direito de Alzirene Pereira Rocha à prisão domiciliar.

Passo ao exame do mérito, observados os limites cognitivos da via estreita do
habeas corpus
.

A prisão preventiva está concretamente fundamentada na garantia da ordem pública.
O Juízo de origem não se limitou à gravidade abstrata dos crimes imputados. Ao contrário, indicou circunstâncias específicas do caso: as pacientes já se encontrariam sob monitoramento eletrônico por processos anteriores ligados a delitos da mesma natureza; a nova prisão teria ocorrido durante a vigência dessa cautelar; e ambas teriam destruído aparelhos celulares ao perceberem a aproximação policial, conforme registrado na decisão superveniente da origem e no parecer ministerial (Id. 371210892, p. 8/9).

Sobre o ponto, é elucidativo o
Enunciado Orientativo n. 6
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte:

O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.

A esse fundamento agrega-se a
conveniência da instrução criminal
, pois, conforme registrado na decisão de 20.5.2026, proferida nos autos de origem, as pacientes teriam destruído seus aparelhos celulares ao visualizarem a guarnição policial, conduta que o Juízo reputou indicativa de intenção de ocultar provas.

Quanto à
alegação de ausência de contemporaneidade
, embora os fatos remontem a novembro de 2025, a contemporaneidade da prisão preventiva, na forma do art. 312, § 2º, do Código de Processo Penal, não se prende apenas ao marco cronológico da conduta, mas à atualidade dos motivos que sustentam a custódia. No caso, permanecem presentes o risco concreto de reiteração — extraído do fato de que as pacientes, mesmo submetidas a monitoramento eletrônico em processos anteriores da mesma natureza, teriam sido novamente surpreendidas em contexto de traficância — e a conveniência da instrução, ainda em curso, com audiência designada para 4.8.2026, o que esvazia a tese.

Também não procede a alegação de excesso de prazo na formação da culpa, nem a de inobservância do art. 316, parágrafo único, do CPP.
A aferição do excesso não se resolve por simples soma aritmética de prazos, mas à luz da razoabilidade e da efetiva desídia estatal, que aqui não se verifica.

Além disso, a decisão mais recente da origem evidencia que o processo superou a fase de admissibilidade da acusação, com
recebimento da denúncia e designação de audiência
. Esse dado afasta a alegação de estagnação processual e impede o reconhecimento, neste momento, de constrangimento ilegal por excesso de prazo.

E a eventual inobservância pontual do prazo nonagesimal não acarreta soltura automática, sendo certo que a reanálise efetivamente realizada supre a exigência legal.

Acerca da tese de nulidade da busca domiciliar, a matéria não comporta exame nesta via.
O reconhecimento da ilegalidade dependeria de revolvimento aprofundado do conjunto fático-probatório, estranho à cognição do
habeas corpus
.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 603.616/RO, sob o rito da repercussão geral, fixou os requisitos para o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial:

“A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito [...].”
(STF, RE 603.616/RO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 5.11.2015, Tema 280 da repercussão geral).

De todo modo, a questão já foi enfrentada na origem: o ingresso domiciliar justificou-se
a posteriori
pela situação de flagrância de crime permanente, evidenciada pela destruição dos aparelhos celulares à aproximação policial e pela apreensão de entorpecente no corpo da paciente Alzirene.

Não se evidencia, de plano, ilegalidade apta a contaminar a prova.

No tocante à paciente Alzirene Pereira Rocha, não se reconhece, neste momento, o direito à prisão domiciliar.
A maternidade de criança menor de 12 anos restou comprovada e foi reconhecida na origem, conforme consta da decisão superveniente registrada no parecer da Procuradoria-Geral de Justiça (Id. 371210892, p. 8/9), mas a substituição não é automática, cedendo diante de situação excepcionalíssima devidamente fundamentada, como ressalvado pelo próprio Supremo Tribunal Federal no julgado coletivo invocado pela impetração.

No caso, o Relatório n. 171/CTC/2025 do Conselho Tutelar constatou que os filhos não residem com a paciente, encontrando-se sob cuidados de terceiros, conforme registrado na decisão superveniente da origem e no parecer ministerial (Id. 371210892, p. 8/9), o que enfraquece, neste momento, a demonstração de imprescindibilidade da presença materna para os cuidados diretos. Soma-se a circunstância, registrada na origem, de o tráfico ter sido praticado, em tese, no interior da própria residência.

A respeito da alegada
epilepsia
, a impetração não instruiu o feito com documento médico que a comprovasse, tampouco demonstrou a impossibilidade de tratamento no estabelecimento prisional (Id. 363480892); ainda assim, por cautela e em prestígio à integridade da paciente, a questão será resolvida no dispositivo, de ofício.

Em relação à paciente Kelly Diniz Silva, a tese de ausência de materialidade individualizada não pode ser examinada nesta sede.
A controvérsia sobre a autoria reclama exame aprofundado do acervo probatório, próprio da ação penal, na forma do
Enunciado Orientativo n. 42
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, segundo o qual
“não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”.

Ademais, o recebimento da denúncia também em desfavor de Kelly indica a presença de justa causa mínima à persecução, sem obstar o controle por esta via em caso de ilegalidade manifesta, que não se evidencia na espécie. Igualmente prematura a alegação de desproporcionalidade fundada em pena em perspectiva, pois a prisão preventiva tem natureza cautelar e não se confunde com a reprimenda decorrente de eventual condenação, ainda não formada.

Por fim, as condições pessoais favoráveis e as medidas cautelares diversas não socorrem as pacientes.
Subsistentes os fundamentos concretos da custódia, eventuais predicados pessoais não a infirmam, tampouco se mostram adequadas as medidas do art. 319 do Código de Processo Penal, à luz do art. 282, § 6º, do mesmo diploma — orientação que se colhe do
Enunciado Orientativo n. 43
desta Corte, que fixa que
“as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”

Diante do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
denego a ordem
. De ofício, comunique-se ao Juízo de origem para que, no prazo de 5 (cinco) dias, certifique e informe as providências adotadas para que a paciente
Alzirene Pereira Rocha
receba acompanhamento médico adequado à sua condição de saúde no estabelecimento prisional, durante o período da custódia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026